Tribunal: STF
Processo: AI 754533
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso 
   extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes. 
   3. Ausência de peça obrigatória à formação do instrumento (art. 
   544, § 1o, CPC). Cópia do inteiro teor da petição de recurso 
   extraordinário. 4. Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal
   ad quem. 5. Juntada extemporânea. Desconsideração. Preclusão 
   consumativa. Precedentes. 6. Ônus de fiscalização do agravante. 
   Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.